Tribunal: TJMT
Processo: 1002513-13.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002513-13.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ITAMARA VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 113.139.534-40 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNICA DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SJT. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

2. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do termo de cessão nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome da consumidora no cadastro de restrição ao crédito.

4. Aplicabilidade da súmula 385 do STJ ao caso, pois está demonstrada a existência de anotação preexistente, de modo que inconteste a incidência da súmula. Dano moral não caracterizado.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de improcedência da pretensão inicial, sob o fundamento de que a empresa reclamada comprovou a existência da relação jurídica entre reclamante e a empresa NATURA S.A, que cedeu o débito à requerida, sendo legítima a inscrição negativa efetuada.

A recorrente sustenta a inexistência da relação jurídica com a empresa reclamada e, no mérito pleiteia a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em verificar a idoneidade do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

A reclamante alega não possuir qualquer vínculo jurídico com a reclamada, juntando extrato de negativação.

Por sua vez, a recorrida defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com a empresa NATURA S.A, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento das faturas, juntando cópia do contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito genérico, extrato do Serasa e telas sistêmicas com relatório de vendas da reclamante.

Todavia, os documentos juntados aos autos pela parte reclamada, desacompanhados do contrato originário da dívida, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança, não comprovando a relação entre a empresa cedente e a reclamante.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome da reclamante foi indevida, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da autora no rol de mal pagadores.

Foram constatadas negativações preexistentes, tendo a reclamante alegado que a legitimidade das mesmas estava sendo discutidas em juízo, entretanto, verifica-se, que no processo n.
1001611-60.2020.8.11.0010, tais inscrições negativas realizadas pela empresa
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
foram reconhecidas idôneas. Logo,
a recorrente não faz
jus
à indenização por dano moral, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para a) declarar inexigíveis os débitos
sub judice
nos valores de R$ 410,48 (quatrocentos e dez reais e quarenta e oito centavos) e R$ 717,23 (setecentos e dezessete reais e vinte e três centavos); b) julgar improcedente o pedido de danos morais, por aplicação à Súmula 385, do STJ.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021